Tribunal: TJMT
Processo: 1007175-24.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007175-24.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]

Relator:
Des. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES. DIRCEU DOS SANTOS, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), EDNEI FONSECA DOS SANTOS - CPF: 034.931.691-08 (APELADO), HERNANDES GONCALVES DE LIMA - CPF: 545.611.591-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS
– AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO É DA PARTE AUTORA – INSERÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

O interesse de agir está associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, fato este devidamente demonstrado.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista. Desse modo, compete à requerida demonstrar a legalidade do suposto débito.

In casu
, da análise detida dos autos, verifica-se que a requerida juntou aos autos um contrato assinado, no entanto, não comprovou que a assinatura constante nos autos é da parte autora.

Demonstrado o ato ilícito advindo do lançamento indevido do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque nessa hipótese o dano é presumido, bastando a demonstração da ocorrência do fato que o gerou.

Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto não existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos e preexistentes, não há que se falar em aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula nº 54 do STJ)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá , que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais nº 1007175-24.2020.8.11.0041, proposta por EDNEI FONSECA DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos iniciais para,
in verbis: “a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente ao débito discutido nos autos, na quantia de no valor de R$ 25.552,80 e b) CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno ainda as partes rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (50% cada requerida), os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.”

Em suas razões de Id. 160529424, a parte apelante aduz sua ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade civil e a inexistência de danos morais, haja vista que o autor possui inscrição pré existente. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado e que os juros moratórios incidam desde o arbitramento.

Contrarrazões no Id. 160529427, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara.

O apelante aduz preliminarmente sua ilegitimidade passiva, haja vista que a inscrição indevida fora realizada pelo banco.

In casu,
restou incontroversa a participação da apelante na cadeia de consumo, uma vez que a venda da motocicleta que ensejou a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes ocorreu na sede da apelante.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Na sequência, o apelante aduz a falta de interesse em agir.

O interesse de agir está associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Assim, o autor ajuizou a presente ação visando desconstituir o débito que não contraiu e a condenação em danos morais, haja vista que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.

Portanto, o interesse de agir resta devidamente demonstrado, assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial que a parte autora no dia 23.01.2020 recebeu uma mensagem para realizar uma negociação referente a dívida contraída quanto ao financiamento de uma moto.

Em razão disso, por desconhecer tal financiamento, entrou em contato com a requerida Monaco, momento em que lhe foi informado que seu nome estava negativado em decorrência do mencionado financiamento, no entanto, a parte autora aduz que não realizou tal contratação, sendo vítima de fraude.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença de procedência, arrimada na alegação de ausência de responsabilidade civil prevista no art. 14, § 3º, do CDC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, relativamente ao lançamento do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que alega não ter contraído com a requerida.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Ainda, incide, na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal c/c art. 373, II, do CPC, na medida em que, alegada a inexistência de relação jurídica, incumbe à parte ré, ora apelante, a comprovação da legalidade do débito, haja vista que o autor alega ser vítima de fraude.

Nesse sentido, segue a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Consciente das desigualdades existentes entre os sujeitos de uma relação jurídica de consumo e da vulnerabilidade processual que também caracteriza o consumidor, estabeleceu o art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, como direito básico deste, a facilitação da defesa dos seus interesses em juízo, inclusive com a possibilidade de ser invertido o ônus da prova, em seu favor e a critério do juiz, quando estiver convencido o julgador da verossimilhança das alegações daquele, ou, alternativamente, de sua hipossuficiência (em sentido amplo).

A finalidade do dispositivo em questão é muito clara: tornar mais fácil a defesa da posição jurídica assumida pelo consumidor, na seara específica da instrução probatória. Distanciou-se o legislador, assim, dos tecnicismos e das formalidades inúteis, conferindo autêntico caráter instrumental ao processo, na busca da verdade real e da solução justa da lide.

Isso porque, de regra e tradicionalmente, o ônus da prova de um fato ou de um direito é incumbência daquele que os alega. Daí, o artigo 333, do Código de Processo Civil, dispor que ao autor compete a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e, ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito do autor (inciso II). Tal proposição é compreensível quando se está diante de partes em igualdade de condições e quando a causa verse sobre direitos disponíveis, o que não ocorre nas hipóteses subsumidas à legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, destarte, rompendo dogmas e estabelecendo novos paradigmas para as relações desiguais, fê-lo, também, no que se refere à carga probatória, ora transferindo o ônus da prova ao fornecedor (inversão ope legis), do que nos dão exemplos os arts. 12, § 3º, 14, § 3º e 38, ora admitindo que tal se opere por determinação do julgador (inversão ope judicis), conforme art. 6º, VIII.”
(CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 94/95).

Desse modo, compete à requerida demonstrar a legalidade do suposto débito.

In casu
, da análise detida dos autos, verifica-se que a requerida juntou aos autos um contrato assinado, no entanto, não comprovou que a assinatura constante nos autos é da parte autora.

Importante consignar que o Juízo
a quo
intimou as partes para se manifestar acerca da produção de provas, momento em que a requerida permaneceu silente. Assim, verifica-se que a empresa não se desincumbiu do ônus da prova, como bem assinalou a douta Magistrada
a quo
,
in

verbis
:

“Nesse diapasão, cabe, a parte requerida fazer prova da existência da relação jurídica e em consequência do débito. Verifico que restou incontroversa a inclusão do nome da autora no cadastro restritivo, a requerida acostou aos autos contrato assinado pela autora, demonstrando a relação jurídica entre as partes.

Contudo, tendo em vista que trata-se de relação de consumo e de tal sorte o banco requerido, diante da alegação de falha do serviço prestado, cabia provar que a falha não existiu, consistindo concretamente essa prova na confirmação da autenticidade da assinatura da autora, que validaria a operação questionada.

Assim, o risco da atividade é inteiramente do fornecedor/prestador do serviço bancário, incidindo, ademais, o princípio constitucional da ampla proteção do consumidor, que tem força normativa. Com isso, se o consumidor nega que tenha realizado determinada operação, que, neste caso, cuida-se de contrato com a instituição financeira, compete ao fornecedor a produção de prova, estreme de dúvida, que infirme essa negação, não bastando, absolutamente, mera alegação de não ter havido qualquer irregularidade no contrato assinado, que gerou sua negativação.

Na hipótese em concreto, este juízo, em sede de organização processual, fora instadas as partes acerca da produção de provas e a requerida permaneceu silente, sem qualquer manifestação e como se trata, de relação consumerista, além da parte autora ter refutado a relação contratual entre as partes a incumbência da produção de prova, visando a à comprovação de a fraude alegada não ter existido é do requerido e o mesmo não tendo comprovado cessa definitivamente a fé do contrato, implicando, ao fim, preceito declaratório de sua inexigibilidade, bem como arcando o réu com as consequências jurídicas daí advindas.

Logo, é possível afirmar, pelo que aqui se apresenta, que se trata de fraude perpetrada em face da requerente, tratando-se, portanto, de assinatura não autêntica, o que é suficiente para demonstrar a existência da fraude alegada, praticada provavelmente por falsários, que realizaram a operação aqui questionada em nome da autora, resultando caracterizada falha na prestação de serviços, respondendo o réu pelos danos causados à autora, consumidora na relação contratual.

O banco requerido, na condição de fornecedor de serviços, deve zelar pela legitimidade dos negócios jurídicos que leva a efeito, assumir o risco inerente às suas atividades. -grifo nosso”

Com efeito, o apelada faz
jus
ao recebimento do dano moral pleiteado, uma vez que não se aplica ao caso a disposição contida no Verbete nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, que diz:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Isso porque a inscrição indevida preexistente não é legítima, conforme o julgamento da ação de nº 1008326-48.2020.8.11.0001 que tramitou perante o 6º Juizado Especial Cível.

Portanto, restando comprovado que a inexistência de anotação preexistente, bem como ilegitimidade do débito, conclui-se que a negativação discutida nos autos é indevida.

A respeito da comprovação dos danos morais é entendimento pacífico no STJ que:
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.”
(STJ. AgRg no AI nº 1.420.027 - BA (2011/0113866-4). Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.09.2011).

No que se refere ao
quantum
da indenização a título de dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável, deixando isso a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Sobre o tema, a lição de Caio Mário da Silva Pereira :

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do apelado e da parte apelante, bem como a reprovabilidade da conduta e a ausência de comprovação de outros efeitos negativos, entendo que o
valor da indenização fixado em primeiro grau em R$10.000,00 (dez mil reais)
, não comporta redução, pois condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, este deve contar desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável art. 85, § 11 do CPC à espécie.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ªVOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE AGOSTO DE 2023:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA, PARA A PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 06.09.2023, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, O RELATOR DEPROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ªVOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023